Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-78.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DUARTE - CPF: 009.040.871-31 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI - CPF: 060.380.759-33 (APELANTE), MARLON IRIS MENDONCA - CPF: 348.469.131-04 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), VALERIA RIBEIRO MENDONCA - CPF: 435.121.001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL GONCALVES DUARTE
e SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI
.

APELADO(S):
MARLON IRIS MENDON
Ç
A
e VALERIA RIBEIRO MENDONÇA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDAS DE IPTU ANTERIORES À AQUISIÇÃO. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS
. INOCORRÊNCIA
.

DANOS
MATERIAIS.
COMPROVADO.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, consubstanciado na venda de imóvel com dívidas anteriores ao exercício de posse e propriedade do imóvel pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a venda de imóvel com dívidas de IPTU anteriores à aquisição pelos apelantes configura descumprimento contratual, justificando a aplicação de multa contratual e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A parte apelante sustenta a nulidade parcial da sentença por ausência de enfrentamento acerca dos danos morais, alegando omissão do juízo a quo.

3.
O juízo de primeiro grau examinou o pleito indenizatório por danos morais, concluindo pela improcedência, considerando que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais.

4.
A responsabilidade da parte apelada pelo descumprimento da obrigação de entregar o imóvel livre de ônus foi incontroversa, conforme contrato de compra e venda.

5.
A cláusula penal prevista no contrato estipula multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento.

6.
O inadimplemento do IPTU pelos apelados, referente
ao
período anterior à aquisição do imóvel, caracteriza descumprimento contratual, justificando a aplicação da multa contratual.

7.
Não restou comprovado abalo moral capaz de ensejar a reparação por danos morais, sendo o mero descumprimento contratual insuficiente para tal.

8.
A reparação por danos materiais, referente ao adimplemento do IPTU pelos apelantes, é devida, conforme comprovado nos autos.

9.
A sentença deve ser reformada para majorar a cláusula penal para 10% do valor do contrato e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.195,07.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar a cláusula penal para 10% do valor
conforme estipulado em
contrato e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 2.195,07, redistribuindo proporcionalmente os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “
Havendo previsão contratual, a
venda de imóvel com dívidas de IPTU anteriores à aquisição configura descumprimento contratual, justificando a aplicação de multa contratual e a indenização por danos materiais, não sendo devidos danos morais pelo mero inadimplemento contratual.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 86; Código Civil, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1848125/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 20/03/2023; TJ-MT, AC 1001072-44.2022.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou

parcialmente
procedente o pleito inicial, condenando os apelados ao pagamento
de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão

do descumprimento
contratual,
consubstanciado n
a venda de imóvel com
dívidas anteriores
a
o exercício de
posse
e
propriedade do imóvel
pelos
apelante
s
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.

Da nulidade
parcial da sentença
– Ausência de enfrentamento
acerca dos danos morais
.

2. Mérito.

2.1.
Do erro na aplicação da cláusula penal
.

2.2.
Da ocorrência dos danos morais
.

2.3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.
Pleiteia
a d
evolução dos valores pagos
pelo adimplemento do IPTU
.

2.5. Da necessidade de afastamento da sucumbência recíproca.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
247054170
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DANIEL GONCALVES DUARTE e SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI.

APELADO(S):
MARLON IRIS MENDONÇA e VALERIA RIBEIRO MENDONÇA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os apelados ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, consubstanciado na venda de imóvel com dívidas anteriores ao exercício de posse e propriedade do imóvel pelos apelantes.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante DANIEL GONCALVES DUARTE e SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI.

1.1. Da nulidade parcial da sentença – Ausência de enfrentamento acerca dos danos morais.

O apelante sustenta a existência de nulidade parcial da referida sentença
, em razão da omissão
(art. 489, §1º, IV
do CPC
)
, isto porque,
o juízo a quo deixou de se manifestar a respeito do pleito indenizatório por danos morais.

S
aliento que a fundamentação
su
cinta
não se confunde
com ausência
de fundamentação
, uma vez que o apelante
indica os motivos
de fato
e de direito
que levaram
ao seu
inconformismo
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

In
casu
,
observa-se que o juízo monocrático
, em sentença (ID. 247054161),

examinou o
pleito indenizatório por danos morais,
senão vejamos:

“Por fim, improcede também o requerimento de indenização a título de dano moral, tendo em vista que observo do presente caso que houve mero inadimplemento contratual, resultando em simples aborrecimento e frustração, não sendo crível que o não pagamento da taxa em atraso invadiu a esfera extrapatrimonial do polo ativo.

Em consonância a isso, é o que entende o Superior Tribunal de Justiça sobre este tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1852525 SP 2019/0367275-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020). Destaquei.

Com essas considerações, comprovado o direito autoral sobre o recebimento da cláusula penal, sem, porém, ser devida a indenização por dano material e moral, tenho que a parcial procedência é a medida que se impõe.
”

Assim,
diante do exposto,
a preliminar ventilada pelo apelante denota mera insatisfação com
o teor decisório proferido pelo juízo monocrático
, pois, não restou demonstrado a nulidade arguida pela parte.

Portanto,
rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.
1.
Do erro na aplicação da cláusula penal
.

Irresigna-se
a
parte apelante
com a aplicação da cláusula penal
no caso exame, isto porque,
o “quantum” arbitrado a tal título
destoa do que foi
convencionado
entre as parte
s
em contrato de compra e venda de imóvel
, pleiteando
.

Pois bem, verifica-se que
restou incontroverso
a responsabilidade da
parte apelada,
nota
damente, acerca do descumprimento

da
obrigação
de entregar o imóvel livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus
,
conforme
previsto em

“INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA” (ID. 247053191)
, senão vejamos:

“Por este particular instrumento, as partes supra qualificadas resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, firmar um Compromisso de Compra e Venda tendo por objeto o imóvel declinado no preâmbulo, a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: que a justo título e absolutamente
livre e desembaraçado de quaisquer ônus fiscais, legais ou convencionais, inclusive hipotecas, os PROMITENTES-VENDEDORES
são legítimos senhores e possuidores do imóvel descrito no preâmbulo.

[...]

Parágrafo Segundo – CLÁUSULA PENAL - Inobstante à multa contratual acima estabelecida, convencionam as partes
cláusula penal no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, para a parte que descumprir, no tempo e modo devido, no prazo máximo de 45 dias de atraso
das disposições deste instrumento
.”

Desse modo,
o inadimplemento
do IPTU
pelos apelados
, cujo
fato gerador corresponde
a um
período anterior a
aquisição do imóvel, caracteriza o inadimplemento contratual
,
portanto, aplicável a
multa em razão do descumprimento

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADINPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS APELANTES – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução. 2. O desfazimento do negócio jurídico por culpa dos promitentes vendedores caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes.

(TJ-MT - AC: 00026856220098110040, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

E,

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.

A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe.
Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.

Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue (N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024).

(N.U 1000464-05.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024) (grifo nosso)

No
tocante
ao arbitramento
do “
quantum
”
a título de
cláusula penal
,
entendo razoável
a estipulação prevista na avença,
porquanto
, o valor arbitrado em sentença se mostra

irrisório, devendo ser adequado o valor
correspondente
ao
constante
no
contrato
,
em conformidade com
o
princípio
“
pacta sunt servanda
”
, motivo pelo qual, entendo que deve ser dado provimento ao presente pleito recursal.

2.
2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pleito
de
ocorrência do dano moral,
rejeito tal tese recursal, eis que o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, abalo emocional acentuado, notadamente, no caso dos autos, em que
o encargo de adimplir
o
IPTU
, cujo fato gerador é anterior a aquisição do imóvel, ou seja, de responsabilidade do vendedor,
não tem o condão, bem como, não restou comprovado abalo moral capaz de ensejar a reparação por danos morais
.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável.
2. Caso concreto em que o acórdão recorrido havia fixado indenização por danos morais em razão do mero atraso na entrega de bem imóvel, sem indicar qualquer circunstância excepcional que levasse à referida conclusão. 3. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, não se mostrando aplicável ao caso a Súmula 7/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1848125 RJ 2019/0337119-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023).
(grifo nosso)

Por tais razões rejeito a pretensão recursal.

2.3.

Pleiteia a devolução dos valores pagos pelo adimplemento do IPTU.

Postula os apelantes, a reparação por dano
material, em decorrência do adimplemento do importe de R$ 2.195,07 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos)
, de débitos relativos ao IPTU do imóvel adquirido pelos apelante
s
(ID. 247053193)
, uma vez que, tal obrigação
, de responsabilidade do vendedor, está previsto
no instrumento particular de compra e venda de imóvel.

Desse modo,
a possibilidade de reparação por dano material, merece acolhimento, pois, restou comprovado nos autos
o adimplemento do Imposto
Predial
Territorial
Urbano (IPTU)
pelo apelante
(ID. 247053186)
,
de dívida,
cuja responsabilidade pelo pagamento
incumbe aos
apelados,
conformes restou comprovado
nos autos,
motivo pelo qual, deve ser ressarcido
, o apelante, pela
importância despendida a tal título
.

Diante dessas considerações acolho a presente tese recursal.

2.4. Da necessidade de afastamento da sucumbência recíproca.

Com relação a tal tese recursal, assevera a parte apelante que “
a sentença recorrida incorreu em equívoco ao determinar a sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve êxito em seu pedido principal, de modo que a maior parte da demanda foi julgada procedente
.”.

Em análise aos autos, verifica-se que a sentença combatida apresenta a seguinte redação, concernente ao tema recorrido,
in
verbis
:

Todavia, verifico que se
aplica a sucumbência recíproca no presente caso
, haja vista que a demandante se consagrou vitoriosa em apenas uma parte dos pedidos formulados na exordial,
pelo que condeno ambas as partes, na forma do artigo 86 do CPC, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas e honorários de sucumbência
.
(grifo nosso)

Saliento, que o referido dispositivo está distribuído de forma desproporcional, isto porque, a parte apelante tendo sucumbido de apenas um de seus pedidos meritórios
,
devendo ser reparado tal desacerto, a teor do previsto pelo art. 86 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021).

Portanto, tendo a parte apelante sucumbido em
1/3
(
um terço
) de seus pedidos meritórios, entendo que deve ser reformada a sentença, em face da sucumbência recíproca,
re
distribuindo a referida condenação
nos seguintes moldes:

Incumbe a
os

apelantes
arcar
em
com o
importe de
33
,3
% (trinta e três vírgula três por cento)
do valor
arbitrado a título de
honorários sucumbenciais
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

E os apelados
deve
m
arcar com
66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento)
do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Por tais razões, acolho parcialmente o pleito recursal em referência.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
,
majorando a cláusula penal que deve observar o “
quantum
” de 10% (dez por cento) previsto em contrato
(ID. 247053191)
, bem como,
condenar os apelados ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de
R$ 2.195,07 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos)
, e ainda

para o fim de redistribuir
proporcionalmente os honorários sucumbenciais, que deverá ocorrer nos seguintes moldes:

Incumbe aos apelantes arcarem com o importe de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

E os apelados devem arcar com 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Mantendo-se, quanto ao mais
a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024